Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710748-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DE SOUSA BRANCO IMPETRANTE: JÚLIA PITA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de MATHEUS DE SOUSA BRANCO, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que, nos termos dos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 44964715). Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/03/2023, em um posto de combustível, momento em que abastecia sua moto, pelo suposto cometimento do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Sustenta que a conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostra ilegal, na medida em que não há indicativos de que, em liberdade, o paciente colocaria em risco a ordem pública ou a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal, além de ser pequena a quantidade de entorpecente apreendida em seu poder. Defende, também, a ausência do requisito atinente à conveniência da instrução, visto que o paciente jamais importunou o desenvolvimento desta ou, de qualquer forma, expôs ameaça à normal colheita de provas ou à aplicação da lei penal. Acrescenta não haver prova contundente de que o paciente pretendia comercializar os entorpecentes com ele apreendidos. Assevera que a prisão preventiva, como exceção à regra da liberdade, somente pode ser decretada mediante demonstração absoluta de sua real necessidade. Alega o cabimento da substituição da prisão por outras medidas cautelares ou, se julgar necessário, a prisão domiciliar. Afirma ser o paciente primário e de bons antecedentes, possui família, emprego lícito, e residência fixa. Salienta ser incabível, neste momento, um julgamento prévio que comprometa a inocência do paciente, de modo que, restringir a liberdade do paciente caracteriza punição antecipada, sem o devido processo legal. Consigna que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de que seja revogada a prisão preventiva mesmo em casos de reincidência específica, em especial quando a conduta praticada for irrelevante, e ínfima a quantidade de entorpecentes. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme artigo 317 e seguintes do CPP, ou por uma das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. É o breve relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, a Defesa formula pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 317 e seguintes do CPP. Ocorre, contudo, que o pleito não foi submetido ao Juízo de origem, ficando, por conseguinte, obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NOVE REIS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME CONTRA A FAUNA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Ausente manifestação quanto à pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. II - O prazo para oferecimento de denúncia no crime de tráfico de drogas é de dez dias contados do recebimento dos autos pelo Ministério Público. Se o prazo previsto não restou extrapolado, não há que se falar em excesso de prazo. III - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, quando as interceptações telefônicas apontam a paciente e seu companheiro como pessoas que exercem intenso tráfico de drogas em Sobradinho/DF e amedrontam moradores da região. IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1426652, 07130719020228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito principal de concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, ou substituir a prisão por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, insere-se no poder geral de cautela do magistrado, desde que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), a ensejar o indeferimento da liminar ora vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/03/2023, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do auto de apresentação e apreensão (ID 152819974) e do laudo de perícia criminal (Exame Preliminar de Substância – ID 152822345), os quais indicam a apreensão de 4 porções de pó branco, com resultado positivo para cocaína - massa de 1,75 g; mais 1 pedra amarelada, com resultado positivo para cocaína e outras substâncias, como lidocaína, tetracaína e cetamina – massa de 2,15. Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados, senão, veja-se o depoimento firmado pelo policial militar, Luis Fernando Aramis de Mattos Ramos, condutor do flagrante (ID 152819968 – p. 1): Estava em patrulhamento, e tendo ciência que teria encontro de motos naquele local. Ao chegar ao local percebeu que um grupo utilizava drogas. Assim, iniciou a abordagem policial dos presentes. Na abordagem do autuado perguntou sobre de onde deslocava-se informou que não sabia, ao tempo em que o rapaz que estava em sua companhia falava que estavam no Paranoã e a outra pessoa (Karyelle) que estava com o autuado afirmou que orinavam-se (sic) do plano piloto. Ao iniciar a busca no autuado afirma que tinha passagem pela policia, foi encontrado (sic) algumas porções de droga dentro do forro do capacete. Neste momento afirmou ser usuário de droga (crack), porém não tinha qualquer apetrecho (cachimbo ou isqueiro) em sua posse para utiliza-la. Perguntado sobre a quantia que estava em seu poder afirmou que tinha saído de casa com 300 reais e que teria abastecido 60 reais de combustível. No entanto foi encontrado em seu poder 282,00 reais. (grifo nosso) Vale conferir, ainda, a versão apresentada pela testemunha Tarcizio Pereira Soares, também policial militar (ID 152819968 – p. 2): Estava em patrulhamento no local diante da informação do encontro de motos no local. Ao passar pela EPIA viu algumas motos em um posto. Ao chegar ao local percebeu que tinham 2 motos sem placa, inclusive a do autuado. Ao perguntar aos integrantes do grupo de onde originavam-se afirmaram locais diferentes apesar de afirmarem estarem desde cedo em grupo, o que despertou nos policiais a desconfiança. Ao realizar a busca pessoal encontrou dentro do forro do capacete do autuado porções de droga. (grifo nosso) A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, diante dos indícios de habitualidade na prática do delito em tela, considerando que responde a uma ação penal pelo crime de tráfico (processo n. 0718599-39.2021.8.07.0001 – ID 152824006 – p. 4). Oportuno realçar que, conforme se extrai de pesquisa ao andamento processual realizada no PJe, a despeito da concessão de liberdade provisória naquele feito, com a aplicação de outras medidas cautelares diversas, o paciente voltou a delinquir, a denotar o seu completo desrespeito à ordem jurídica e às leis, além de indicar o risco de reiteração delitiva. Além disso, ao contrário do que defende a impetrante, a quantidade de entorpecentes (cocaína e crack) descrita no Exame Preliminar de Substância (ID 152822345) se mostra incompatível ao consumo individual do paciente. Não se pode olvidar, ainda, que, embora o paciente tenha afirmado, por ocasião da busca pessoal, ser usuário de crack, não foi localizado qualquer apetrecho (cachimbo e isqueiro) para o seu consumo, como se extrai do depoimento do policial condutor do flagrante, Luis Fernando Aramis de Mattos Ramos, transcrito alhures. Com efeito, as circunstâncias descritas evidenciam acentuada gravidade concreta da conduta, a dedicação do paciente à atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva, o que desautoriza a revogação da prisão, com base na tutela da ordem pública. A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Outrossim, as condições pessoais do agente, como a primariedade, residência fixa, ocupação lícita, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, nessa análise superficial dos autos, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora